Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017680-66.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESPOLIO DE ARNO GEHLEN
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 113897988):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em julgamento de recurso repetitivo (Tema 919), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que, nos contratos de cédula de crédito rural, a pretensão de repetição de indébito prescreve no prazo de 20 anos, no caso dos ajustes firmados na vigência do Código Civil de 1916.
No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.
Segundo o Tema 411 do STJ, “é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%.
Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).
Observa-se ausência de interesse recursal do Banco agravante, uma vez que a decisão agravada ressaltou a inaplicabilidade dos juros remuneratórios.
“Se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1o do art. 523 do CPC/15.” (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021). (N.U 1017680-66.2021.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/12/2021).
A parte recorrente alega em síntese violação aos artigos 404, 405 e 884 do Código Civil/02, artigo 1.063 do Código Civil/16, artigos 4o, 17 e 18, da Lei 4.595/61, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) deve ser aplicado ao presente caso para o mês de março/90 o índice de correção BTN de 41,28; e (b) o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da citação do banco recorrente na ação.
Recurso tempestivo (id. 116965466).
Contrarrazões (id. 118920952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação aos artigos 404, 405 e 884 do CC/02; 1.063 do CC/16; 4o, 17 e 18, da Lei n. 4.595/61, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) deve ser aplicado ao presente caso para o mês de março/90 o índice de correção BTN de 41,28 %; e (b) o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da citação do banco recorrente na ação.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido foi determinado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/90, foi a variação da BTN no percentual de 41,28% e os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça